Tribunal: TJMT
Processo: 1003292-03.2022.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003292-03.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA DE BRITO - CPF: 503.771.751-53 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA DE BRITO - CPF: 503.771.751-53 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA – FRAUDE EVIDENCIADA – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONTESTADA – ÔNUS DO BANCO – INÉRCIA – PRECLUSÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBJETIVA – RISCO DA ATIVIDADE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA – DANO MORAL CONSTATADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ADEQUADA A MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – EM RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – A FIM DE ATENDER O CARÁTER PUNITIVO, PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – DOLO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC).

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 1061, que, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (Precedente STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021 - Recurso Repetitivo - Tema 1061).

3.
In casu
, não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura acostada ao contrato, descumprindo a previsão contida no art. 373, II, do CPC, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

6.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, a correção monetária deve contar a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).

7.
A devolução deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

8.

Nos termos do art. 182 do Código Civil, anulados os negócios jurídicos, as partes devem retornar ao ‘status quo ante’, havendo débitos compensáveis, aplica-se tal instituto, nos termos do art. 368 do CPC. Portanto, a compensação é devida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível
, um
interposto por
Banco Itaú Consignado S/A
, outro interposto por
Maria da Silva de Brito
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
a

1
a Vara da Comarca de
Barra do Bugres
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na
a
ção
declaratória
c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais,
ajuizada
por

Maria da Silva de Brito
,
para
:

declarar
a inexistência da relação jurídica entre as partes, com relação ao contrato de no 593829698, em consequência, a inexigibilidade do débito determinando a cessação

definitiva dos descontos;
condenar o banco
a restituir, na forma simples, o valor dos descontos em sua conta bancária, conforme extratos,
até a sentença,
devendo
se apurar,
na fase de liquidação de sentença, mediante simples cálculo aritmético, acrescido de correção monetária pela tabela prática do TJMT e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar dos respectivos descontos (Súmulas 43 e 54 do STJ), sendo que, em contrapartida, a parte autora deverá restituir ao requerido a quantia paga a ela, no total de R$ 1.742,88, devidamente corrigida pela tabela prática do TJMT desde a data do pagamento, ficando autorizada a compensação entre os débitos e créditos entre as partes, nos termos do artigo 368

do

CC
; condenar
a parte requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Determinou a cessação dos descontos mensalmente realizados nos proventos, sob pena de multa, que fixou mensal, no importe de R$ 500,00, limitado a R$ 5.000,00.
Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na causa.

Irresignado, o banco apelante argui, o cerceamento de defesa
. Explica quanto ao prejuízo no
indeferimento da realização de audiência de instrução e julgamento, em específico na produção de prova oral, quanto a oitiva do depoimento pessoal da parte autora.

No mérito, alega, em síntese, a regularidade da contratação.

Sustenta que restou devidamente comprovada a realização do empréstimo e disponibilização da quantia em favor da autora. E, para tanto, afirma que as assinaturas do contrato e documento pessoal da autora, “a olhos vistos, são idênticas”.

Defende o excesso no arbitramento da multa.

Pondera
a inexistência de danos morais.

Questiona
a incidência dos juros de mora
que diz deve ser computado a partir do arbitramento
.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento, id 224575687.

Em suas razões recursais, a apelante Maria
Aparecida
argumenta, em síntese, a necessidade de majoração do valor da indenização.

Enfatiza que é idosa e completamente dependente de sua aposentadoria, tendo os descontos indevidos comprometido sua subsistência.

Pugna pela repetição do indébito em dobro
e
majoração dos honorários advocatícios.

Diz que a compensação deve ser na forma simples, sem atualização ou acréscimo de correção e juros.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento, id
224575689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II
–
VOTO
(
Preliminar
-
Cerceamento
d
e
d
efesa
)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, o banco apelante
alega que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do pedido de produção de prova oral, resultou no cerceamento do seu direito de defesa.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370,
§
único, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

Nesse sentido
é a
orienta
ção d
o Superior Tribunal de Justiça
, conforme
precedentes.
1

“(...)
2
.
O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
”

(
AgRg
no
AREsp
281.230/RS
).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir
neste mesmo sentido
:
Ap
40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
publicado
no
DJE
18/06/2018
.

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória e de produção de prova pericial, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na petição inicial relata a autora, em síntese,
que aufere benefício previdenciário
(
aposentadoria
por idade)
, e contratou empréstimo com descontos automáticos em sua conta, no entanto, se deparou com descontos além do esperado.

Narra a existência de
empréstimo consignado
que não celebrou e desconhece
, cujo desconto
s
inici
aram
em
03/2019,
e, que por isso
, ajuizou a ação buscando a declaração de inexigibilidade de débito, consubstanciado na alegação de inexistência de relação jurídica com a parte requerida em relação ao contrato de no 593829698.

Citado, o banco requerido sustenta a regularidade da contratação.

Na impugnação à contestação, a autora alegou a falsidade da assinatura do contrato trazido pelo banco.

A sentença reconheceu a procedência dos pedidos da autora.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso.

Reside o cerne do recurso
do banco em apurar a validade da contratação e reconhecer a improcedência dos pedidos, enquanto a autora pretende a majoração do valor da condenação por danos morais.

Passo
a
analisar ambos os recursos simultaneamente.

De início, verifica-se que a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Bem ainda, o
verbete das
s
úmulas

297 e 479
emitidas pelo Superior Trib
unal de Justiça
confirmam a incidência do C
DC aos contratos bancários
.

E, d
e consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de
culpa
(art. 14 do CDC).

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O STJ assentou no repetitivo REsp 1.846.649/MA que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).”

Na hipótese dos autos, comprovou a parte autora
os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

No entanto,
a Instituição Financeira
não trouxe aos autos documentos que, na forma do art. 373, II, do CPC, comprovassem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destaca-se especialmente a alegação
da

requerente/
apelante de que a assinatura acostada no contrato é falsa e não partiu de seu punho.

Sobre o tema, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 1061,
é no sentido de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(Precedente STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720).

Em que pese
m
os argumentos do banco,
não se trata de inversão do ônus probatório do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim a aplicação da regra expressa do art. 429, inc. II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica
, prova não postulada pelo banco.

É sabido que o banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante, razão pela qual o
banco
deve responder pelos danos causados
à autora/
apelante.

Dessarte, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (
arts
. 14 e 17 do CDC).

Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.

No presente caso, verifica-se que ocorreu falha na prestação de serviços por parte
do banco.

Com efeito, os
sistemas de segurança
do banco
permitiram que terceiro, estranho

à autora/
apelante
, sem o seu conhecimento ou consentimento, tivesse acesso à empréstimo
consignado junto à
instituição
financeira.

A mera alegação da instituição financeira de que em nenhum momento foi negligente, agindo em perfeita consonância com os fatos apresentados e a legislação pertinente, sem a intenção de prejudicar
o apelante
, não é apta a afastar a falha na prestação de seu serviço.

Cumpre destacar que
“O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí
advindos”.
(
AgRg
no
AREsp
286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe
01/04/2013).

Portanto, no presente caso não há falar em ausência de ilícito ou em culpa exclusiva de terceiro.

Em vista disso, tendo
na hipótese
restado comprovado pela autora/apelante
os fatos constitutivos do seu direito, evidencia
da
a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço
, é
d
ev
ida

a restituição
quanto aos valores indevidamente descontados
do
benefício previdenciário.

Apesar das alegações da autora/apelante, a
restituição do indevidamente descontado
deve ser realizada
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a
I
nstituição
F
inanceira
a
gido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados
no
benefício previdenciário, causaram
à autora
transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a
lém de se tratar de
verba
de
natureza alimentar
, de valor pouco superior a um
salário-mínimo
, a autora é idosa e dependente
unicamente
da aposentadoria
.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil
, “a

indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo
do julgado:
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de
que
o comprometimento de parte
da aposentadoria do
INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores, tem-se que
merece
guarida o pleito de majoração d
o “quantum” indenizatóri
o.

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais) merece ser majorada para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
publicado
no DJE 07/10/2023).

No que se refere à multa arbitrada, o
art.
537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, de modo, que a manutenção das ‘astreintes’ se mostra adequada para que o resultado da decisão objurgada tenha plena efetividade.

De outra feita, vale destacar que o
art.
500 do Código de Processo Civil, autoriza ao Juízo determinar a periodicidade da multa
.

Nesse contexto,
em que pese a
insurgência

do banco apelante
a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o
banco
cumpra a ordem de suspensão imediata dos descontos realizados na
aposentadoria
da autora
, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Nota-se
que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. 2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma,
AgRg
no
AREsp
313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013,
DJe
11.11.2013).

Nesse
sentido, o entendimento
desta Câmara de Direito Privado
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - VALOR RAZOABILIDADE - FIXADO PRAZO PARA CUMPRIMENTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos referentes a cartão de crédito consignado. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. Comporta manutenção o valor da multa aplicada e comporta majoração o prazo de cumprimento da obrigação, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade. (N.U 1017643-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
publicado
no DJE 07/10/2023).

Assim, diante do montante arbitrado nos autos, vê-se que razoável e proporcional, não havendo que se falar em exorbitância.

No que tange
ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação

por danos morais em caso de responsabilidade

extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ
.

Nos termos do art. 182 do Código Civil, anulados os negócios jurídicos, as partes devem retornar ao
‘
status quo ante
’
, havendo débitos compensáveis, aplica-se tal instituto, nos termos do art. 368 do CPC. Compensação devida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso do banco requerido e
dou parcial provimento
ao recurso da autora, para
majorar o valor da

indenização
por
danos morais,
ao
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por conseguinte, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil
,
majoro os honorários advocatícios
devidos pelo banco
,
para o percentual de
15
% (
quinze
por cento
), sobre o valor do proveito econômico.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024